Tribunal: TJDFT
Processo: 0724068-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO PREENCHIMENTO. REQUISITOS. ART. 919, § 1o, DO CPC. GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de suspensão do curso do processo de execução.
2. De acordo com a regra prevista no art. 919 do CPC "os embargos à execução não terão efeito suspensivo". Pode ser atribuído o efeito suspensivo pretendido, no entanto, caso seja formulado requerimento nesse sentido, pelo embargante, e desde que estejam presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, observado o requisito da garantia do juízo por meio de penhora, depósito ou caução (art. 919, § 1o, do CPC).
3. No caso em análise inexistem informações, nos autos, a respeito do cumprimento da garantia à execução. 3.1. Ademais, as questões suscitadas pela recorrente, alusivas à eventual iliquidez, inexigibilidade e inexequibilidade do título, ou o transcurso do respectivo prazo prescricional, consistem em temas que devem ser objeto de esclarecimento adequado, por meio do contraditório a ser instaurado nos autos dos embargos à execução (art. 917 do CPC).
4. Recurso conhecido e desprovido.